Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-73.2016.8.11.0014
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001626-73.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FRAGALLI BORGES - CPF: 427.689.001-25 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por arbitramento movida por servidor público em face do Município de Poxoréu, com fundamento na prescrição quinquenal, em razão da reestruturação da carreira do servidor promovida por lei municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prescrição quinquenal foi corretamente aplicada considerando a reestruturação da carreira do servidor; (ii) se o trânsito em julgado da sentença na ação de cobrança anterior afasta a aplicação da prescrição; (iii) se há ofensa à coisa julgada na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. As Cortes Superiores têm decidido que a reestruturação da carreira do servidor público é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional referente às diferenças decorrentes da incorreta conversão monetária pela URV, não havendo direito à percepção ad aeternum dessas diferenças.

4. No caso concreto, o intervalo entre a reestruturação da carreira pela Lei Municipal n. 904/2003 e o ajuizamento da ação em 2014 supera o prazo quinquenal, o que justifica a aplicação da prescrição.

5. Não há ofensa à coisa julgada, uma vez que a prescrição foi aplicada com base em nova interpretação firmada em controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a prescrição quinquenal a partir da reestruturação de carreira, conforme art. 535, § 5º, do CPC, tornando inexigível a obrigação antes reconhecida judicialmente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O marco inicial para contagem do prazo prescricional, em casos de conversão de vencimentos em URV, é a data da reestruturação da carreira do servidor público, conforme entendimento consolidado pelas Cortes Superiores. Não há ofensa à coisa julgada quando o reconhecimento da prescrição se dá em conformidade com controle de constitucionalidade em repercussão geral
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994; CPC/2015, art. 535, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.804.211/SP; STF, RE 561.836/RN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOAO FRAGALLI BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu, nos Autos n. 0001626-73.2016.8.11.0014, que extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da ocorrência do prazo prescricional quinquenal, fixando como marco inicial a Lei Municipal que reestruturou os quadros de cargos do Município e estabeleceu o plano de carreira dos servidores públicos de Poxoréu.

O apelante alega, em síntese, que a rediscussão sobre a prescrição não merece acolhimento, sustentando que a matéria dos autos está abarcada pela coisa julgada material, com trânsito em julgado ocorrido em 14/12/2015.

Diante disso, requer a cassação da sentença “
por afrontar a segurança jurídica pátria
”.

Contrarrazões em id. 185472206.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 187166194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que José Fragalli Borges ajuizou liquidação de sentença por arbitramento em face do Município de Poxoréu, em razão da parcial procedência da Ação de Cobrança n. 0000036-32.2014.8.11.0014, que condenou o ente municipal ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, cujo saldo deveria ser apurado em liquidação de sentença.

A Fazenda pública Municipal apresentou impugnação ao pedido autoral, razão pela qual o Juízo
a quo
nomeou
expert
para realização de perícia contábil.

Os autos foram digitalizados e, em 22/06/2023, o Magistrado Singular intimou as partes para se manifestarem quanto à incidência da prescrição no presente feito, levando-se em consideração a data da propositura da ação frente À data da primeira reestruturação da carreira do servidor requerente.

Ambas as partes manifestaram, sobrevindo sentença, na data de 12/07/2023, na qual o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Inconformado, a parte autora interpôs este recurso.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem, as razões do apelo cingem-se na não ocorrência da prescrição quinquenal e na impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da questão estar, supostamente, abarcada pela coisa julgado material, visto que o processo n. 0000036-32.2014.8.11.0014 já transitou em julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que havia uma posição firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n.° 106769/2017, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 –
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.
1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3.
Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado
. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/3/2020 - destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019 - destaquei).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014 - destaquei).

Dessa forma, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citados, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

É certo que a Lei do Município de Poxoréu n. 567, de 07 de junho de 1993, dispôs “
sobre Plano de Cargos, vencimentos e carreira dos servidores da Prefeitura Municipal de Poxoréo
”.

Com o advento da Lei do Município de Poxoréu n. 904, de 21 de novembro de 2003, que revogou a Lei n. 567/93, houve a reestruturação dos quadros de cargos do Município, estabeleceu o plano de carreira dos servidores públicos do Município e deu outras previdências.

Posteriormente, foi publicada a Lei do Município de Poxoréu n. 907, de 05 de dezembro de 2003, que dispôs sobre a reestruturação da carreira dos profissionais da educação do Município de Poxoréu – Mato Grosso.

Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, as carreiras da administração pública municipal foram primeiramente reestruturadas pelas Leis n. 904/2003 e 907/2003.

Verifica-se que entre o ano da publicação das referidas leis (2003) e a data da distribuição do Processo n. 0000036-32.2014.8.11.0014 (10/01/2014), houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos.

Por essa razão, perfilando novo entendimento, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial do apelante, porquanto decorreu mais de cinco anos entre a data da vigência da lei que reestruturou as carreiras dos servidores públicos municipais e o ajuizamento da ação de cobrança inicial.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV —
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO
— RECURSO PREJUDICADO.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, é pela ocorrência da prescrição de fundo de direito cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
”. (TJMT, N.U 0015395-55.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 15/03/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1.
O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. 3. Recurso provido”. (TJMT, N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022 - destaquei).

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ
– OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
”
.
(TJMT, N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS RELATIVOS À URV -
DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC
- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, XIV E XV DO RITJ/MT C/C ARTIGO 485, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento da petição inicial da reclamação, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, com condenação da reclamante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3, CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito”. (TJMT, N.U 1004404-65.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – URV –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 3.
Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais da Saúde no Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial
”. (TJMT, N.U 0034092-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023 - destaquei).

Por fim, friso que, uma vez caracterizada a prescrição por aplicação do julgado sob regime de Repercussão Geral,
esta deverá se dar em nível de execução
com a aplicação
in totum
do art 535 § 5º, c/c art. 536, § 4º, do CPC,
sem qualquer ofensa à coisa julgada.

Assim, não há qualquer ofensa à coisa julgada uma vez nos termos do art 535, § 5º, do CPC, o título em execução poderá ser declarado inexigível quando assim considerado pelo STF em controle de constitucionalidade difuso, o que é o caso. Nesse sentido, conforme exposto, o STF admitiu como limitação temporal a reestruturação da carreira do servidor e este julgado teve repercussão geral.

No mesmo sentido, aplica-se a regra do artigo 536, § 4º, do CPC, que autoriza a aplicação da norma do artigo 525, § 12, do CPC, de teor semelhante. Assim, a conclusão do presente caso, em face da situação concreta dos autos, é que a prescrição quinquenal de fato incidiu na demanda, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024